Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733554-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEANA ALVES PEREIRA MOURA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE CARVALHO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEANA ALVES PEREIRA MOURA contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0704714-56.2025.8.07.0020 ajuizada pela agravante em desfavor de PEDRO HENRIQUE CARVALHO TEIXEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos de origem, verifico que foi prolatada decisão em 10/06/2025 indeferindo a gratuidade de justiça à agravante, conforme ID 238992245, na origem. A parte agravante apresentou pedido de reconsideração, que foi indeferido (ID 243130976, na origem). Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, Com efeito, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi prolatada em 10/06/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a decisão foi publicada no dia 13/06/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 16/06/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 08/07/2025, excluindo os feriados e dias não úteis. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 13/08/2025. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora